Tribunal: TJSP
Processo: 1007885-75.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
(fls. 711/717): "INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 9o, da Lei no 7.572, de 23 de julho de 1993, do Município de Campinas Servidor Público ocupante de cargos da Advocacia Pública Remuneração Vantagens Verbas honorárias Valores limitados pelo teto remuneratório ditado pela norma constitucional vigente. 1- A remuneração mensal dos ocupantes de cargos que exerçam a advocacia pública, somadas todas as verbas percebidas cumulativamente ou não, incluída vantagens pessoais ou de qualquer noutra natureza, inclusive honorários de sucumbência, não pode ser excluída do teto remuneratório do município. 2- Violação do artigo 115, inciso XII, da Constituição do Estado e artigo 37, inciso XI, da Constituição da República. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA INCIDENTE PROCEDENTE.". (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0045311-87.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A ARGUIÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator ELCIO TRUJILLO, j. em 21/08/2019).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 646/658, manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

Sentença que julgou procedente a ação para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei Municipal no 7.572/1993 e determinou que a verba honorária recebida pelos Procuradores Municipais passe a ser considerada para o cálculo do teto remuneratório, deduzindo-se o excedente a título de "ajuste do excedente de teto, mantida – Recurso voluntário do Município de Campinas/SP, improvido – Recurso voluntário da Associação dos Procuradores Municipais de Campinas – APMC, improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1007885-75.2015.8.26.0114; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - RECURSO VOLUNTÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE CAMPINAS – APMC – Ação civil pública - Alegação que a verba honorária recebida pelos Procuradores Municipais não é considerada para cálculo do teto remuneratório, com fundamento no artigo 9o da Lei Municipal no 7.572/1993, o que contraria o artigo 37, XI, da Constituição Federal, já

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - RECURSO VOLUNTÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DE CAMPINAS – APMC – Ação civil pública - Alegação que a verba honorária recebida pelos Procuradores Municipais não é considerada para cálculo do teto remuneratório, com fundamento no artigo 9o da Lei Municipal no 7.572/1993, o que contraria o artigo 37, XI, da Constituição Federal, já que não se trata de verba indenizatória – Pretensão da antecipação de tutela (desconto do excedente) e, no mérito, a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei Municipal no 7.572/1993 – Sentença de procedência - Recursos do Município de Campinas/SP e da APMC.

Indícios de inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei Municipal de Campinas no 7.572/1993, assim interpretada e decidida em 1o grau de jurisdição que repercute diretamente no julgamento da matéria de mérito do recurso - Princípio da reserva de plenário - Exegese do artigo 97 da CF/88 e Súmula Vinculante no 10 do C. STF – Esta Relatoria (Marcelo L Theodósio) determinou a suspensão do julgamento dos recursos com a remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 671/675).

Por sua vez, o Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, acolheu-se o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do artigo 9, da Lei no 7.572, de 23 de julho de 1993, do Município de Campinas, conforme ementa (fls. 711/717): "INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Artigo 9o, da Lei no 7.572, de 23 de julho de 1993, do Município de Campinas Servidor Público ocupante de cargos da Advocacia Pública Remuneração Vantagens Verbas honorárias Valores limitados pelo teto remuneratório ditado pela norma constitucional vigente. 1- A remuneração mensal dos ocupantes de cargos que exerçam a advocacia pública, somadas todas as verbas percebidas cumulativamente ou não, incluída vantagens pessoais ou de qualquer noutra natureza, inclusive honorários de sucumbência, não pode ser excluída do teto remuneratório do município. 2- Violação do artigo 115, inciso XII, da Constituição do Estado e artigo 37, inciso XI, da Constituição da República. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA INCIDENTE PROCEDENTE.". (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0045311-87.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACOLHERAM A ARGUIÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator ELCIO TRUJILLO, j. em 21/08/2019).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 646/658, manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

Sentença que julgou procedente a ação para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei Municipal no 7.572/1993 e determinou que a verba honorária recebida pelos Procuradores Municipais passe a ser considerada para o cálculo do teto remuneratório, deduzindo-se o excedente a título de "ajuste do excedente de teto, mantida – Recurso voluntário do Município de Campinas/SP, improvido – Recurso voluntário da Associação dos Procuradores Municipais de Campinas – APMC, improvido.